Tribunal: STF
Processo: RE 107335
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-22
Data de publicação: 1988-04-22

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS PATRIMONIAIS. PRESTAÇÕES VENCIDAS
ANTES E DEPOIS DA IMPETRAÇÃO. SUMULAS 271 E 267. LEI N. 5.021, DE
9.6.1966, ART. 1, PARAGRAFO 3.
1. DIZ A SÚMULA 267 QUE O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO E SUBSTITUTIVO DA
AÇÃO DE COBRANÇA.
2. E A SÚMULA 271 QUE A CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO
PRODUZ EFEITOS PATRIMONIAIS, EM RELAÇÃO A PERIODO PRETERITO, OS
QUAIS DEVEM SER RECLAMADOS ADMINISTRATIVAMENTE OU PELA VIA JUDICIAL
PROPRIA.
3. TAIS ORIENTAÇÕES CONTINUAM EM VIGOR, MESMO APÓS O ADVENTO DA LEI
N. 5.021, DE 9.6.1966, POIS OS ATRASADOS, A QUE SE REFERE O
PARAGRAFO 3 DE SEU ART. 1, SOBRE A LIQUIDAÇÃO, POR CALCULO, DA
SENTENÇA, NÃO COMPREENDEM PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTERIORMENTE AO
AJUIZAMENTO DO PEDIDO, SENAO, UNICAMENTE, AS VENCIDAS ENTRE A
IMPETRAÇÃO E A CONCESSÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
R.E. CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE SE EXCLUAM DA LIQUIDAÇÃO DA
SENTENÇA AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DA IMPETRAÇÃO.